Tribunal: TJDFT
Processo: 0738859-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738859-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERIOS AGROPECUARIA LTDA, SERIOS SEMENTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: JERUSA GAMBATTO KUDIESS D E S P A C H O Aguarde-se, pelo prazo de 10 dias, a manifestação da parte agravante, conforme requerido no ID 66002841. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator